Tribunal: CARF
Processo: 13888.721773/2017-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721773/2017-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.559 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
FLEXXUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 33 DO DECRETO No
70.235 DE 1972. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo
legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e não conhecer do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, do
que resulta o caráter de definitividade no âmbito administrativo das conclusões do julgador de 1a
instância.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, no montante de R$ 3.500,00,
correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com
a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, referente às competências 1/2012 a
6/2012 e 13/2012 (fl. 13).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721773/2017-93
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.559 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721773/2017-93

Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, preliminar de decadência, falta de intimação prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, citou jurisprudência (fl. 30).
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
29/33).
O contribuinte foi cientificado dessa decisão em 20/9/2018 pelo decurso de prazo
da disponibilização na sua Caixa Postal, em 6/9/2018 (fls. 36/37). De acordo com o Termo de
Abertura de Documento (fl. 38), o acesso do teor dos documentos pela abertura dos arquivos
digitais respectivos ocorreu na data de 6/11/2018 às 14:19h.
O interessado apresentou recurso voluntário em 7/11/2018 (fls. 41/56), contendo
os argumentos a seguir sintetizados: preliminar de tempestividade, princípios constitucionais
(publicidade, interpretação mais benéfica ao contribuinte, não confisco), alteração do critério
jurídico de interpretação (violação do artigo 146 do CTN), falta de intimação prévia ao
lançamento, ocorrência de denúncia espontânea e invoca princípios constitucionais, cita
jurisprudência e requer ao final o cancelamento do crédito tributário lançado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário,
verifica-se que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não deve ser
conhecido.
Acerca da intimação por meio eletrônico, assim dispõe o artigo 23 do Decreto no
70.235 de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.559 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721773/2017-93

b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
(...)
A Portaria SRF no 259 de 13 de março de 2006, publicada no DOU de 14/3/2006,
que dispõe sobre a prática de atos e termos processuais, de forma eletrônica, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal, definiu a implementação do domicílio tributário eletrônico no
artigo 4o, §§ 1o e 2o:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de
2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no
e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à
RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. (Redação dada
pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
(...)
Depreende-se da leitura acima que se considera efetuada a intimação por meio
eletrônico por decurso de prazo da sua disponibilização ao contribuinte no e-CAC (artigo 23, III,
"a" do Decreto no 70.235 de 1972) ou, caso ocorra primeiro, na data da sua consulta aos arquivos
da intimação (artigo 23, III, "b" do Decreto no 70.235 de 1972).
O Recorrente alega, sem contudo apresentar nenhuma comprovação de tal fato,
que a ciência efetiva do acórdão teria ocorrido em 10/10/2018, com a abertura do conteúdo da
mensagem. Ante a falta de comprovação, no presente caso, o interessado foi considerado
cientificado em 20/9/2018 pelo decurso de prazo da disponibilização da intimação na sua Caixa
Postal no Módulo e-CAC (fls. 36/37), sendo que o acesso ao teor dos documentos só de seu em
6/11/2018 às 14:19h, pela abertura dos arquivos digitais respectivos (fl. 38).
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.559 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721773/2017-93

(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu em
20/9/2018 (quinta-feira) pelo decurso de prazo da disponibilização da intimação na sua Caixa
Postal no Módulo e-CAC (fls. 36/37), de modo que o prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no
70.235 de 1972 começou a fluir em 21/9/2018 (sexta-feira), findando-se em 20/10/2018
(sábado). Tendo em conta o disposto no parágrafo único do artigo 5o do Decreto no 70.235 de
19721, o prazo final para a interposição do recurso foi transferido para o dia 22/10/2018
(segunda-feira). Todavia, considerando que o presente recurso voluntário apenas veio a ser
protocolado em 7/11/2018 (quarta-feira), é de se concluir pela sua intempestividade.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto por rejeitar a
preliminar arguida e não conhecer do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade,
atribuindo-se caráter de definitividade no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a
instância.
Débora Fófano dos Santos

1 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital